Tribunal: TJMT
Processo: 1015781-61.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015781-61.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LAURINY BARBOSA MAIA - CPF: 958.569.191-49 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015781-61.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Lauriny Barbosa Maia

Recorrido(s):

Hyundai Motor Brasil Montadora de Automóveis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de abril de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULO. AIRBAG ACIONADO. LESÕES NA PARTE INTERNA DOS BRAÇOS DA MOTORISTA. FATO DECORRENTE DA RAPIDEZ DO ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE FALHA DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. RECURSO IMPROVIDO.

O airbag dos veículos deve inflar, em caso de colisão, com força e rapidez com a finalidade de amparar o movimento de avanço da cabeça e do tronco dos seus ocupantes. Se o referido equipamento foi acionado em razão da colisão do veículo, este cumpriu a função a que se destina.

Eventuais lesões sofridas pelo motorista, na parte interna de seus braços, em decorrência da rapidez do acionamento do airbag não deve ser considerado que houve falha do referido equipamento de segurança.

Se não houve falha do airbag a fabricante do veículo não deve ser responsabilizada por pequenas lesões sofridas pela motorista, na parte interna de seus braços, em consequência da força e da rapidez que o referido equipamento é inflado.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL ANTE A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA

Colendos pares;

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de pericia técnica, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

Colendos pares,

Trata-se de ação em que a Autora alega que se envolveu em um acidente de trânsito, momento em que o
airbag
frontal do seu veículo foi acionado, causando-lhe graves lesões (queimaduras de segundo grau), motivo pelo qual pleiteia indenização pelos danos materiais, morais e estéticos sofridos.

É incontroverso nos autos, o acidente, bem como o acionamento dos
airbags
e as lesões na parte interna dos braços da Autora, conforme consta dos registros fotográficos, aviso de sinistro e boletim de ocorrência.

Os laudos médicos juntados não informam efetivamente que as queimaduras tenham sido causadas pelo acionamento do
airbag
, entretanto, ao analisar o registro fotográfico, bem como pelas proximidades das datas dos laudos e o acidente, tenho que tal fato restou devidamente comprovado.

No entanto, no manual do proprietário, respeito do acionamento do
airbag
consta a seguinte informação:

“ATENÇÃO:

Quando o airbag é ativado, pode haver um ruído de explosão e a liberação de uma poeira fina no veículo. Essas condições são normais e não representam qualquer perigo. No entanto, a poeira fina liberada durante o enchimento dos airbags pode causar irritações na pele. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente com água limpa e sabão neutro após um acidente em que os airbags tenham sido acionados.”.

Como é público e notório, praticamente qualquer equipamento de segurança, que visa proteger as pessoas, pode causar alguma lesão, mas evita um mal maior, por exemplo:

O cinto de segurança, em uma colisão ou capotamento do veículo, pode causar lesões no corpo, inclusive quebra uma costela ou clavícula, pela ocorrência, mas salva a vida.

Um colete a prova de balas, caso a pessoa receba um tiro, esta pode sofrer lesões, inclusive quebrar a costela, mas salva a vida.

O capacete de motociclista pode causar lesão na cabeça do piloto ou do passageiro da motocicleta, em caso de tombo ou colisão, mas será menor que se não tivesse usando tal equipamento.

Uma simples caneleira de futebol pode causar lesão, caso receba um impacto naquela região do corpo, mas esta será bem menor que se não tivesse proteção alguma.

Mas, nem por isso os fabricantes dos cintos de segurança, dos coletes a prova de balas, dos capacetes de motociclista e das caneleiras de futebol pode ser responsabilizados por lesões sofridas, se sofreu alguma, só por não constar tais informações, é questão de lógica e de bom senso.

No caso da autora, ela sofreu lesões na pele, na parte interna de seus braços, pela regra da experiência comum do que normalmente ocorre, no momento da colisão ela provavelmente estava segurando firmemente o volante do veículo com os dois braços.

Quando a pessoa está sendo dirigindo um veículo parte interna dos braços fica para o lado volante, onde está alojada, na parte central, a bolsa do
airbag
, e com a colisão e o acionamento deste equipamento a rapideze do acionamento, e tem que ser instantâneo, para salvar a vida, acontece em frações de segundo, provavelmente isso, tenha causado as lesões, na parte interna de seus braços, que se observa nas fotografias.

Os infladores dos
airbgs
uma substância química, a qual se converte rapidamente em nitrogênio ao receber um centelha elétrica. As bolsas são feitas de nylon e recebem uma camada de talco, com o intuito de evitar que suas dobras grudem e haja prejuízo no funcionamento do sistema. Por isso ao serem acionados há a liberação de uma poeira fina.

A parte externa do
airbag
é feita de tecido macio de nylon, mas a velocidade de implantação pode fazer com que a superfície macia de nylon da bolsa tenha tensão superficial equivalente à lixa, que infelizmente pode gerar fricção e até queimaduras.

A velocidade do acionamento do
airbag
é muito grande, por isso há recomendação de não se colocar nada sobre o local onde está instalada a bolsa, senão será arremessado e pode causar lesão.

O
airbag
do lado do motorista está alojado onde fica a buzina do volante de um veículo, diretamente entre as partes do volante em que o motorista segura as duas mãos. Como consequência, existe um grande potencial para o motorista sofrer lesões nos braços durante a implantação.

Se o
airbag
do veículo da autora não tivesse sido acionado quando ocorreu a colisão, dependendo da circunstância e gravidade do impacto, poderia ser considerado que houve falha do equipamento.

Se o
airbag
tivesse sido acionado quando o veículo estava andando normalmente, ou quando passou em um buraco também poderia ser considerado ter havido falha no equipamento, mas o
airbag
disparou em razão da colisão, ou seja, em uma hipótese que deveria disparar, por isso entendo que não houve falha do equipamento.

Quanto às lesões na parte interna dos braços da autora, as pessoas têm sensibilidade diferente, um fato pode não causar nenhum problema para determinada pessoa e gerar irritação para outra pessoa. De toda forma, se foi em decorrência do correto funcionamento do equipamento de segurança, deve ser considerado que houve falha deste, neste responsabilidade do fabricante.

Entendo que as informações existentes no manual do proprietário são suficientes a respeito da “poeira fina”. As lesões na parte interna dos braços da autora é consequência normal em razão da rapidez do acionamento do
airbag
e ter atingido essa parte do corpo.

A ré responde objetivamente perante o consumidor pelos defeitos do produto fabricado e posto em circulação, nos termos do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, mas neste caso considero que não houve falha no equipamento chamado de
airbag
.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
nego-lhe provimento
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa..

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021